Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-12.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-12.2023.8.14.0010

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS COERENTES. CONFISSÃO JUDICIAL QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do recorrente deve ser mantida, considerando a alegada insuficiência probatória para comprovação da autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo a nota fiscal do bem subtraído, o auto de apreensão e o depoimento da vítima, que detalhou a dinâmica delitiva.

4. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por provas testemunhais e materiais, como no caso em exame.

5. O depoimento de policiais que participaram da prisão do réu, aliados às declarações da vítima e testemunhas, forma um conjunto probatório coeso e suficiente para embasar a condenação.

6. O próprio apelante confessou os fatos em juízo, apresentando versão que confirma sua participação no crime, embora tente minimizar sua conduta.

7. A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta, pois há substrato probatório robusto que legitima a condenação imposta pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos de policiais possuem valor probante, especialmente quando coerentes com as demais provas dos autos e ausentes indícios de perseguição injustificada ao réu. 3. A confissão judicial qualificada do réu reforça os elementos probatórios que sustentam a condenação pelo crime de furto qualificado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º e § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas Rodrigues Barbosa apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §º 1 e § 4º, IV, do Código Penal (ID 18398742).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição, ressaltando, no ponto, a fragilidade dos depoimentos dos policiais e da vítima (ID 18398758).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 18398762), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21054122).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante repouso noturno e concurso de pessoas, estando a
materialidade
comprovada pela nota fiscal do bem subtraído (ID 18398646, pág. 10) e pelo auto de apreensão da
res furtiva
, correspondente à 01 (uma) TV de 32 polegadas, que só foi recuperada por meio de informações prestadas pelo próprio recorrente aos policiais, na ocasião em que foi preso em flagrante (ID 18398646 - Pág. 7)

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima JOSIANE APARECIDA DE SOUZA E SOUZA, a qual clarificou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, afirmando em juízo que:

“[...]
Disse que comprou a tv para seu irmão. E acha que ele levou uma amiga para o quarto e essa pessoa tramou com o réu, para furtar a sua televisão. Ao lado há uma conveniência com câmeras, e então pelas imagens do circuito de segurança, seu marido, que é policial, identificou o autor do delito e acionou a guarnição e foram atrás.
Depois ela foi chamada na delegacia para registrar o boletim de ocorrência e recuperaram o bem. Disse, ainda, que a televisão era do seu irmão, pois ela quem havia dado de presente para ele, mas estava em seu nome.
No dia dos fatos, a TV estava no quarto de seu irmão, na parte de baixo da casa. Pelo que ele relatou, a moça que foi com ele no quarto, distraiu-o, chamando-o para o quintal, momento em que o réu adentrou o quarto e subtraiu a televisão.
Relatou que acredita que estavam em conluio e que a televisão custava em torno de R$ 1300,00 (mil e trezentos reais), e
ela foi recuperada intacta. Respondeu que seu marido e a guarnição da polícia militar identificaram Douglas como autor do furto. Ademais, relatou que recuperaram a televisão e soube que Douglas já repassado a televisão para essa mulher. Ela disse, ainda, que as filmagens não foram entregues à delegacia, somente identificaram o suspeito.

Nas filmagens aparece o Douglas com a televisão na mão, enquanto a sua comparsa ficou por minutos durante a casa.
O seu irmão não viu o Douglas saindo com a Televisão, depois que a moça saiu, ele percebeu que a TV sumiu.” (ID 18398742, pág. 3, grifos nossos).

O relato da vítima foi convergente para o depoimento das testemunhas DANIEL SOARES TORRES DA SILVA JÚNIOR e JOSÉ MARIA COSTA DE AZEVEDO, policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha
DANIEL SOARES TORRES DA SILVA JÚNIOR, PM
, respondeu se recordar parcialmente dos fatos. Disse que sua guarnição foi acionada para apurar os fatos. Relatou não ter visto as imagens e não se recorda dos fatos.
Relatou que o próprio Douglas que relatou que vendeu a TV na casa de Deiziane, tendo esta dito o que tinha acontecido e entregou o bem
” (ID. 18398742, pág. 3, grifo nosso).

“A testemunha
JOSÉ MARIA COSTA DE AZEVEDO, PM
, disse que estavam entrando de serviço no dia seguinte e foram acionados pela vítima e por seu marido, Marlon.
Na oportunidade, foram mostradas filmagens, e reconheceram Douglas, e saíram em diligências, e encontraram-no no Riacho Doce, que estava em uma casa abandonada. Então o abordaram e o detiveram. Ao ser indagado, declarou que vendeu para Deiziane, que é também costumaz no tráfico de drogas. Ao chegar na casa desta, ela confessou. Inclusive encontraram a televisão instalada. Então conduziram os dois à Delegacia. Disse que viu as filmagens e reconheceu Douglas, saiu com a Tv na mão da residência. Disse que a própria vítima mostrou o circuito de filmagens.
” (ID. 18398742, pág. 4, grifo nosso)

Em acréscimo, verifica-se pelo teor do interrogatório judicial do apelante, que ele, ao apresentar sua versão dos fatos, confessou de forma qualificada a autoria delitiva, conforme consignado na sentença, confira-se:

“Em
interrogatório judicial, o réu DOUGLAS BARBOSA
relatou, em suma,
que encontrou com “JACURA” no dia do ocorrido, a qual o convidou para buscar uma televisão que teria sido dada a ela, pelo irmão de Josiane, em troca de sexo, e por isso foi com ela para a casa em questão
, mas não teria entrado na residência da vítima, somente ficado no portão. A “Jacura” lhe ofereceu para ir à frente da casa, pois ela iria fazer um programa, e ela lhe disse “tu não quer me esperar lá, vou pegar um dinheiro lá para nós”, então foram juntos. Segundo ele, ela disse que o cliente sempre a paga bem quando realiza programa para ele e, assim, ela lhe ofereceu dinheiro somente para a esperar do lado de fora da casa. Ato contínuo, ela entrou e ele esperou em um beco escuro próximo à casa. Pouco tempo depois ele a viu gritando, falando que o cliente não queria pagá-la, e ele dizendo que não tinha mais dinheiro. Ato contínuo
, o cliente lhe pediu para não levar a televisão que ele ia pagar ela. Ela ficou irredutível e quis levar a televisão, porque ele não havia pagado. Então ela lhe ordenou que Douglas levasse a televisão, tendo este obedecido. Ainda, segundo o réu, falou para o suposto cliente: “o senhor usou a mulher”. Em seguida, o acusado saiu andando com a televisão em mãos, junto a Jacura e o rapaz atrás deles. Posteriormente, ele disse que foi vender a televisão na casa da Deize, a qual já era conhecida de Jacura, ele pediu 500,00 (quinhentos reais), momento em que Jacura disse para ela guardar o objeto como penhor, até o pagamento do homem.
Depois, foi surpreendido pela viatura da polícia, e a Jacura detida na viatura, ocasião em que o PM Torres chegou e lhe acusou de roubar a televisão. Então, disse que os policiais lhe extorquiram, cobrando mil reais para não lhe prenderem. Disse que liberaram a Jacura pois ela estava machucada e poderia dar BO para os PMs. Foi Jacura quem indicou a casa da Deize, o réu disse que não a conhecia. Douglas alegou ainda, que “Jacura” teria entrado sozinha no imóvel e pegado o objeto, mas entregou a ele para que vendesse. E por fim, asseverou que teria vendido a televisão para Deisiane Franco Borges por R$ 200,00” (ID 18398742 - Pág. 4, grifos nossos).

Nesse contexto, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela condenação do réu, eis que verificados elementos probatórios suficientes quanto à autoria delitiva, destacando na sentença o seguinte:

“Outrossim, à baliza do conjunto de declarações das testemunhas, réu e vítima, é inconteste a presença do acusado no desenrolar dos fatos. Resta analisar o elemento subjetivo do tipo penal imputado ao réu.

A voluntariedade no crime de furto é o dolo, consistente na vontade consciente de apoderar-se de coisa alheia, para si ou para outrem. Há, portanto, um elemento subjetivo específico no presente caso.

Conforme declaração dada pelo próprio réu em juízo, o qual disse que, quando a nacional Jacura saiu da casa, discutindo com o cliente, ela disse para Douglas levar a televisão, e o cliente lhe suplicou para não o fazer, e, ainda assim, subtraiu o bem e, posteriormente, levou à casa de Deize para vender
.

Além disso, fragiliza-se a tese de defesa, quando o réu diz que desconhecia a nacional Jacura. Na ocasião do início dos fatos, ela o teria convidado para aguardar em frente à casa onde teria feito o programa, para lhe dar um dinheiro. Repise-se que, segundo o próprio réu, ele e a nacional conhecida como Jacura não se conheciam, tampouco vislumbram-se motivos razoáveis para ela convidar um desconhecido para aguardar a realização do serviço supostamente contratado, para, ao fim, entregar-lhe dinheiro, sem um propósito específico.

[...]

Quanto às supostas mídias das câmeras de segurança que permitiram a identificação do réu por parte dos policiais militares: os depoimentos das testemunhas, aliados à própria confissão do réu - de que pegou a televisão e a vendeu para Deiziane -, suprem de forma robusta e satisfativa a ausência dos vídeos
.

Assim, a vítima e as testemunhas narram, de forma clara e inequívoca, que o acusado subtraiu para outrem a televisão da vítima, durante repouso noturno, e em concurso com a nacional de apelido “Jacura”. (ID 18398757, pág. 6/7, grifos nossos).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada e confissão judicial qualificada do apelante, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025